Tribunal: TJMT
Processo: 1008994-43.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008994-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THALYS HENRIQUE SANTIAGO - CPF: 063.735.231-95 (RECORRENTE), PAMMELLA BESSA DOS SANTOS - CPF: 050.584.201-71 (ADVOGADO), COMERCIO DE PNEUMATICOS RM CUIABA LTDA - CNPJ: 52.301.269/0001-01 (RECORRIDO), CESAR EDUARDO MISAEL DE ANDRADE - CPF: 695.360.669-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO. AUSÊNCIA DE DANO CONCRETO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de falha na prestação de serviço mecânico.

Fato relevante. Alegação de soltura de roda após manutenção veicular, com posterior reparo pela empresa sem ocorrência de acidente, lesão ou prejuízo expressivo.

Sentença de improcedência, por ausência de elementos caracterizadores do dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a falha na prestação de serviço, sem a materialização de dano concreto ou risco efetivo, enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ainda que configurada falha parcial na prestação do serviço, o reparo imediato da situação e a ausência de consequências relevantes afastam o dever de indenizar.

O mero dissabor ou desconforto, sem abalo psicológico significativo ou violação de direito da personalidade, não configura dano moral.

Inexistindo risco concretizado ou prejuízo efetivo, a pretensão indenizatória não merece acolhida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Thalys
Henrique Santiago contra a sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a ação indenizatória por danos morais e materiais proposta em face de Comércio de Pneumáticos RM Cuiabá LTDA.

Na origem, o autor alegou que, após realizar serviço de troca de pneus e manutenção no veículo junto à empresa ré, uma das rodas se desprendeu em via pública, expondo sua integridade física a risco, o que lhe teria causado abalo psicológico e prejuízo financeiro com novos reparos. Pleiteou indenização por danos morais e materiais.

A sentença reconheceu a falha parcial no serviço, mas entendeu não estarem presentes os pressupostos do dever de indenizar, especialmente o nexo causal com os novos gastos e a inexistência de abalo relevante à esfera moral do autor, julgando improcedente o pedido.

Irresignado
, o autor interpôs recurso, requerendo a reforma da sentença apenas quanto à indenização por danos morais, sob os fundamentos da responsabilidade objetiva do fornecedor, do risco concreto enfrentado, e da existência de dano moral in
re

ipsa
.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O Recurso Inominado é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razã
o pela qual deve ser conhecido.
No mérito, porém,
não merece provimento
.

Com efeito, embora os autos revelem que, de fato, houve falha parcial na prestação do serviço — com a soltura de uma das rodas após manutenção realizada pela empresa ré —, não se verifica, no caso concreto, a ocorrência de dano moral indenizável.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o dano moral não se presume automaticamente diante de qualquer falha de serviço. Exige-se, para sua caracterização, que o evento ultrapasse os limites do mero aborrecimento cotidiano, atingindo de forma efetiva a esfera íntima do consumidor com sofrimento, angústia ou constrangimento relevantes.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência
deste Tribunal
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
DANO MORAL AFASTADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Consumidora contratou serviço de reparo em veículo na oficina de responsabilidade do Recorrente. Após a substituição da válvula termostática, o automóvel apresentou defeitos decorrentes da má prestação do serviço, gerando prejuízo material. Alegou ofensa moral.

2. Sentença condenou o prestador ao reembolso e fixou indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

3. A questão controvertida consiste em verificar (i) a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de audiência e perícia; e (
ii
) a responsabilidade civil por falha na prestação de serviço, incluindo a caracterização dos danos morais.

III. Razões de decidir

4. Inexistência de cerceamento de defesa, ante a preclusão quanto à produção de prova pericial e a suficiência da prova documental (CPC, art. 370).

5. Responsabilidade objetiva reconhecida nos termos do art. 14 do CDC, diante da demonstração do nexo causal entre o serviço defeituoso e os danos materiais.

6. Inexistência de dano moral, por ausência de prova de violação a direito de personalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para
afastar a condenação por danos morais
.

Tese de julgamento: "
A responsabilidade objetiva do prestador de serviço por defeito na prestação exige prova do nexo causal entre o serviço e o dano, sendo incabível indenização por danos morais na ausência de lesão
aos direitos de personalidade
".

(N.U 1038448-50.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2025,
Publicado
no DJE 12/06/2025)
.

No caso, o autor não sofreu qualquer acidente, lesão física ou prejuízo patrimonial relevante. Ao contrário, a própria prova acostada à inicial (vídeo) revela que trafegava em baixa velocidade e não sofreu consequência de maior gravidade. Ademais, o próprio autor retornou à loja no dia seguinte, tendo sido atendido pela empresa sem recusa, o que afasta qualquer alegação de omissão deliberada ou descaso grave por parte da recorrida.

O simples risco potencial, não materializado em dano concreto, não é suficiente para justificar indenização por danos morais, sob pena de banalização do instituto, como bem fundamentado pelo juízo a quo.

Quanto aos danos materiais, não foram objeto do recurso, razão pela qual a análise recursal se restringe à pretensão moral.

Por tais razões, a sentença deve ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Assim, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos. Por estas razões, conheço o recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno o recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025